Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-39.2025.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000062-39.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES PICELLI - CPF: 003.374.841-12 (EMBARGANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000062-39.2025.8.11.0010

EMBARGANTE:

SEBASTIÃO NUNES PICELLI.

EMBARGADO:

BANCO BMG SA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO CONSIGNADO E RMC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Sebastião Nunes Picelli em face do Banco BMG S.A., com fundamento na regularidade da contratação e dos descontos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do julgado quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado e da respectiva reserva de margem consignável (RMC), à luz do art. 17-A da IN/PRES nº 28/2008, e se tal omissão comprometeria a prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado examinou de forma suficiente a validade da contratação do cartão consignado e a regularidade dos descontos, tendo assentado que o cancelamento poderia ser requerido diretamente à instituição financeira, inexistindo nos autos prova de negativa administrativa nesse sentido.

5. A alegação de omissão não se sustenta diante da ausência de demonstração de fato relevante não enfrentado. A pretensão recursal configura, em verdade, tentativa de reanálise do mérito.

6. Ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão recorrido já enfrentou adequadamente a questão impugnada, inexistindo nos autos elementos que demandassem pronunciamento judicial específico. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; IN/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000062-39.2025.8.11.0010

EMBARGANTE:

SEBASTIÃO NUNES PICELLI.

EMBARGADO:

BANCO BMG SA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO NUNES PICELLI
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 1000062-39.2025.8.11.0010, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S.A.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise do pedido formulado no item "e" da petição inicial, que visava ao cancelamento do cartão de crédito consignado e à desaverbação da reserva de margem consignável (RMC), bem como à aplicação do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Aduz que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional e requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão e prequestionar a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S.A., sustentando a inexistência de omissão e a inadmissibilidade dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas na apelação, reconhecendo a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, mediante reconhecimento facial e documentos pessoais, e a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento.

No que se refere ao pedido de cancelamento do cartão e à aplicação do art. 17-A da IN/PRES nº 28/2008, cumpre registrar que tal disposição normativa faculta ao beneficiário solicitar o cancelamento diretamente à instituição financeira, independentemente do adimplemento contratual.

Contudo, não há nos autos demonstração de que o embargante tenha exercido tal faculdade na via administrativa e de que tenha havido recusa ou inércia da parte contrária.

Assim, não se configura omissão judicial a ser sanada, porquanto a matéria não demandava enfrentamento específico na ausência de elementos que caracterizassem a necessidade de intervenção judicial sobre o ponto.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025